Tribunal: TJES
Processo: 5014260-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014260-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: THIAGO FRAGA GIURIZATTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos nº : 5014260-91.2021.8.08.0024

Embargante: THIAGO FRAGA GIURIZATTO

Embargadas: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal, que quando da prolação da decisão monocrática constante no
id.: 6152711
cujo entendimento foi no sentido de negar provimento ao recurso inominado interposto pela ré, não houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo requerente no
id.: 2116024.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Observo que, de fato, quando do não julgamento do RI apresentado pelo ora embargante, resta caracterizado o vício que merece ser sanado.

Deste modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para suprir a aludida omissão, autorizando-se, neste momento, a integração do aludido julgado, o que, doravante, será promovido.

Nesta toada, passo à análise da admissibilidade do Recurso Inominado, preteritamente interposto pelo autor, ora embargante.

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por
THIAGO FRAGA GIURIZATTO,

contra Sentença proferida na origem, tal qual condenou a ré à reparação material, mas julgou improcedente o pedido autoral em relação aos danos morais.

Ao analisar o Recurso em destaque
(id.: 2116024)
, verifico que o mesmo foi protocolizado tempestivamente e,
a priori
, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado, visto que preenchidos os requisitos legais para tal.

Em suas razões, o autor suscita a necessidade de reforma do julgado, tanto no que tange aos danos materiais percebidos, quanto aos danos morais pleiteados.

O recorrente aduz que, em sua inicial, afirmou ter sido surpreendido com a informação de que só faria jus ao recebimento da monta de R$ 150,10 (cento e cinquenta reais e dez centavos), quando na verdade deveria receber o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Comprovadas as suas alegações, o douto magistrado entendeu por bem em condenar a ré ao pagamento do valor restante ao devido, qual seja na monta de R$ 1.349,90 (mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Ocorre que, o embargante afirma jamais ter recebido aquele valor primevo de R$ 150,10 (cento e cinquenta reais e dez centavos) que preteritamente a ré alegou que o mesmo faria jus.

Assim, o recorrente pugna pela percepção do valor restante devido pela ré, qual seja de R$ 150,10 (cento e cinquenta reais e dez centavos).

Na mesma esteira, o embargante mostra-se ainda irresignado quanto à ausência de condenação da requerida ao pagamento por indenização moral, pelo que afirma que, ante a situação constrangedora pelo mesmo vivenciada, a percepção da verba indenizatória extrapatrimonial se faz pertinente.

Pois bem.

Em relação aos danos materiais reclamados, tenho por bem acolher o pedido do autor em sede recursal tendo em vista que, de fato, não consta nos autos qualquer prova de pagamento do valor de R$ 150,10 (cento e cinquenta reais e dez centavos) em favor do embargante, valor este já entendido como devido.

Noutro giro, no que tange aos pretendidos danos morais, entendo por manter a sua improcedência como nos termos da sentença da origem.

Para tal, curvo-me aos precedentes desta Turma Recursal que, em casos análogos ao vertente, nos quais não restam comprovados demais danos além da ocorrência da simples falha na prestação dos serviços por parte dos fornecedores, mantém o entendimento do não cabimento de condenação à verba indenizatória de natureza imaterial.

Impende mencionar que o dano moral indenizável resta caracterizado quando existe a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam os que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde (física ou mental) ou ainda à sua imagem,
o que não vislumbro no caso em apreço.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
de modo a reformar a sentença proferida na origem,
para que a ré seja compelida a pagar a monta integral de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais
, devendo ser mantida a improcedência do pedido referente aos danos morais pleiteados.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)